Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESO EM FLAGRANTE. RÉU REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DE HOMICÍDO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora §3o do inciso II do artigo 44 do Código Penal autorize, excepcionalmente, o deferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao réu reincidente, desde que não específico e que a medida seja socialmente recomendável, no caso, a prática pretérita de crime de homicídio qualificado e o fato de o recorrente ter sido preso em flagrante enquanto cumpria pena, indicam não ser socialmente recomendável a medida.
2. Recurso desprovido.